Tribunal: STF
Processo: AI 606085
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
   EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO-CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 597 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
                De acordo com a jurisprudência desta Corte, a
   interposição de embargos infringentes quando incabíveis, não
   suspende nem interrompe o prazo para a apresentação do recurso
   extraordinário.
           No presente caso, os embargos infringentes
   são incabíveis nos termos da Súmula 597 desta Corte, que dispõe
   que "não cabem embargos infringentes de acórdão que, em mandado
   de segurança decidiu, por maioria de votos, a apelação."
   Assim, é intempestivo o recurso extraordinário, porquanto
   interposto após o decurso do prazo legal.
     Agravo regimental
   a que se nega provimento.